Tribunal: TJDFT
Processo: 0008241-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. CRIMES CONTRA A FAUNA. ART. 29, §1o, III, c/c § 4o, III E ART. 32, CAPUT, DA LEI N. 9.605/98. MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Comprovada a autoria e materialidade delitivas concernente ao transporte de elevada quantidade de animais silvestres no porta-malas do veículo, armazenados em condições precárias em caixotes de madeira, inviável manter a sentença absolutória.
2. Cediço que a palavra dos policiais sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições goza de presunção de legitimidade e veracidade, mormente quando inexistentes elementos que indiquem intenção de prejudicar imotivadamente o réu, como ocorre no caso.
3. Conforme a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal “a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)” (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki).
4. No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a ausência de laudo pericial atestando a exata espécie biológica dos pássaros apreendidos e a sua correspondente quantidade não impede a condenação do acusado, quando a materialidade delitiva se baseia em outros elementos de prova contundentes, que tornam incontroverso se tratar de espécimes da fauna silvestre (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1900474/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021)
5. Não prevalece o entendimento da sentença acerca da imprescindibilidade de exame pericial, direto ou indireto, frente aos demais elementos probatórios evidenciando que o apelante transportou espécimes da fauna silvestre sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente.
6. O confinamento de cerca de 404 pássaros, em 7 caixotes no porta-malas do veículo do réu; sem o acondicionamento adequado, sem arejamento e água; em estruturas subdimensionadas e precárias, sujeitando os animais a sofrimento, o que veio a provocar a morte de 161 espécimes, são circunstâncias suficientes ao enquadramento legal no crime de maus tratos.
7. Recurso conhecido e provido.